Tribunal: TJES
Processo: 5009086-92.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009086-92.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON CAPILA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009086-92.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
ADELSON CAPILA / ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
ITAÚ UNIBANCO S.A. / ADELSON CAPILA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Autora.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SEGURO “RENDA PROTEGIDA”. NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE CARÊNCIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DO PRÊMIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADO IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. MATÉRIA DE DIREITO E PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora alegou ter contratado seguro denominado “Renda Protegida Itaú Agências”, cuja cobertura teria sido indevidamente negada sob o argumento de não cumprimento de período de carência de 60 dias. Requereu o pagamento das diárias securitárias no montante aproximado de R$26.000,00, bem como indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando rescindido o contrato de seguro, determinando o retorno das partes ao status quo ante, condenando a ré à restituição integral do prêmio pago, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00. Julgou improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária.

Ambas as partes interpuseram recurso inominado. A instituição financeira sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia médica e, no mérito, a regularidade da cláusula de carência e a ocorrência de julgamento extra petita. A parte autora, por sua vez, pretende a reforma da sentença para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária.

Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do Juizado Especial. A controvérsia posta nos autos não demanda dilação probatória complexa, mas cinge-se à análise do dever de informação e à validade da negativa de cobertura em razão de cláusula de carência. A prova documental acostada é suficiente ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia médica, uma vez que a própria sentença reconheceu que o sinistro ocorreu dentro do período de carência contratual.

No mérito, incontroverso que o sinistro ocorreu antes do transcurso do prazo de carência estipulado contratualmente. Todavia, a controvérsia reside na efetiva ciência do consumidor acerca dessa cláusula limitativa. Em se tratando de relação de consumo, incide o dever de informação clara, adequada e ostensiva, especialmente quanto às cláusulas restritivas de direito.

A ré não comprovou, de forma inequívoca, que o consumidor foi previamente cientificado acerca da carência de 60 dias. A mera juntada de apólice ou de telas sistêmicas não supre o ônus de demonstrar a entrega das condições gerais ou a efetiva ciência do segurado quanto às limitações contratuais.

Todavia, embora configurada a falha no dever de informação, não se mostra juridicamente adequado compelir a seguradora ao pagamento integral da indenização securitária quando o sinistro ocorreu dentro do período de carência, sob pena de violação ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva.

A solução adotada pelo Juízo de origem revela-se consentânea com os princípios da proporcionalidade e do equilíbrio contratual, ao determinar a rescisão do contrato com retorno das partes ao status quo ante, mediante restituição integral do prêmio pago. Não há julgamento extra petita, pois a restituição do prêmio constitui consequência lógica do reconhecimento da falha na formação do vínculo contratual válido sob a ótica da informação adequada, estando inserida no contexto do pedido de responsabilização pela conduta da ré.

Quanto aos danos morais, a negativa de cobertura em contexto de enfermidade incapacitante, aliada à falha no dever de informação, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor, justificando a condenação. O valor fixado em R$ 6.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

Por fim, correta a improcedência do pedido de indenização securitária, diante da ocorrência do sinistro dentro do período de carência contratual, cuja existência não foi afastada, mas apenas reconhecida a deficiência informacional quanto à sua comunicação.

Isto posto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

CONDENO
os Recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação e, inexistindo condenação pecuniária, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade da verba honorária da parte Autora, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)